Tribunal: TJSP
Processo: 2294682-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Laudo apresentado por Perito qualificado, observadas normas técnicas – Pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado pelo executado agravante – Alegação de valorização do imóvel – Sem elementos técnicos – Homologação adequada – Ausente nulidade – Decisão mantida.

Arrematação de imóvel pelo credor em segunda praça por valor inferior ao de avaliação –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Laudo apresentado por Perito qualificado, observadas normas técnicas – Pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado pelo executado agravante – Alegação de valorização do imóvel – Sem elementos técnicos – Homologação adequada – Ausente nulidade – Decisão mantida.

Arrematação de imóvel pelo credor em segunda praça por valor inferior ao de avaliação – Situação concreta em que a opção do credor fere o princípio da lealdade processual – Execução que deve garantir estritamente o direito ao crédito e da forma menos gravosa ao devedor – Exegese dos artigos 805, 876 e 892, todos do Código de Processo Civil – Arrematação deve ser feita pelo valor atualizado da avaliação, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente – Decisão reformada.

Agravo parcialmente provido.